Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714213-80.2023.8.07.0005 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MATILDES DA SILVA REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador